Tribunal: TJDFT
Processo: 0750262-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750262-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAELEN ROCHA DE SOUZA BARROS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O De início, à Secretaria para que retifique a autuação do feito para que conste como agravante o impetrante GUSTAVO ROCHA BARROS no polo ativo, a fim de adequar a autuação do processo originário. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ROCHA BARROS, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em mandado de segurança impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE , ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Retifique-se a autuação para constar o Impetrante e não sua genitora, conforme estado atual do processo. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por GUSTAVO ROCHA BARROS em face do DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Narra a parte impetrante que se inscreveu para o vestibular da Universidade de Brasília, que será realizado nos dias 25/11/2023, um sábado, e 26/11/2023, domingo, com entrada às 13h, mas, por ser Adventista do 7° dia, resta impedido, por crença religiosa, de realizar atividades que conflitam com o preceito, em que se inclui a referida prova, até o pôr-do-sol. Afirma que solicitou à banca examinadora a possibilidade de realizar a etapa de provas do dia 25/11/2023 após às 18h, ficando confinado no local de prova até o horário mencionado, mas o pedido foi negado pela banca examinadora. Alega ter direito líquido e certo à realização da prova em horário especial, tendo em vista a garantia constitucional de liberdade religiosa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao impetrado que possibilite a realização da prova pelo impetrante no dia 25/11/2023 após o pôr-do-sol. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e que seja mantida sua participação em todo o certame. Deu à causa o valor de R$167,00. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Conforme art. 1o da lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Da documentação acostada (ID no 179034480), verifica-se que a negativa do CEBRASPE não se deu por motivo de violação à liberdade religiosa, mas porque o impetrante não cumpriu o determinado no subitens 3.8.7 e 3.8.8 do edital (ID no 179034473), pois não enviou a declaração da congregação religiosa a que pertence no período de inscrição previsto no cronograma do certame. Outrossim, a parte não comprova o envio tempestivo da declaração. Enquanto a questão de liberdade religiosa é reconhecida legalmente, e, inclusive, prevista em edital, seu exercício condiciona-se à comunicação tempestiva do fato para que sejam adotadas medidas administrativas necessárias à consecução da concessão de horários especial. Assim, a negativa não configura violação do direito do Autor, reconhecida inclusive em edital, mas sim descumprimento da regra editalícia, que é a lei do certame e não contém nenhuma ilegalidade evidente. Assim, em juízo de cognição sumária, não se mostra presente, a princípio, violação de direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais, a impetrante informa que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na aplicação da prova do vestibular da UnB em horário especial, em face de sua crença religiosa, o que foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o direito à liberdade religiosa tem previsão constitucional e que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral garantindo a realização de provas em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Sustenta que os fundamentos lançados na decisão agravada privilegiam a formalidade do edital ao direito fundamental à liberdade de crença. Pontua que outros candidatos realizarão a mesma prova no dia 25/11/2023, a partir das 18 horas. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar para que o impetrante/agravante realize a prova do vestibular da UnB em horário especial, em virtude de sua crença religiosa. Contudo, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “a negativa do CEBRASPE não se deu por motivo de violação à liberdade religiosa, mas porque o impetrante não cumpriu o determinado no subitens 3.8.7 e 3.8.8 do edital (ID no 179034473), pois não enviou a declaração da congregação religiosa a que pertence no período de inscrição previsto no cronograma do certame.” Nesse sentido, a concessão da liminar pretendida violaria os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, posto que os candidatos que tiveram seu pedido de atendimento especial deferido enviaram a documentação tempestivamente. Nesse sentido, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. MATRÍCULA. COVID. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2.Em que pese o infortúnio vivenciado pelo agravante, que o impossibilitou de realizar pessoalmente a matricula no prazo previsto em edital, não se mostra viável conceder individualmente novo prazo para tal fim, em detrimento de todos os outros candidatos, inclusive com possibilidade de sanar documentação que sequer detinha no momento inicialmente previsto para a matrícula, sob pena de eventual violação ao princípio da impessoalidade. 3. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como da impessoalidade, inexiste probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência voltada determinar à instituição de ensino superior que promova à imediata matrícula do candidato, uma vez que a solicitação foi realizada extemporaneamente, bem como, em respeito às regras do edital, já houve o preenchimento das vagas ofertadas após publicações das listas de chamadas remanescentes, com o regular encerramento do certame 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385147, 07281955020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 16:38:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora